Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-02.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000764-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 017.800.391-31 (APELANTE), JEAN BATISTA AMARAL - CPF: 020.141.191-12 (APELANTE), LUCIMARA FATIMA DA SILVA DANTAS - CPF: 035.856.171-07 (APELANTE), ALISON ALVES DE ARAUJO - CPF: 064.185.931-70 (APELADO), CLARICE LIMA DOS SANTOS (APELADO), BENEDITO SEBASTIÃO DOS SANTOS (APELADO), LUZIA FELIX DE SOUZA (APELADO), SHUEIQUE WLADIMIR DOS SANTOS - CPF: 049.063.101-09 (APELADO), RICARDO SANCHES FILHO - CPF: 147.230.148-02 (ADVOGADO), ALIPIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS - CPF: 060.912.521-43 (APELADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/1945-09 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 496.746.841-15 (ASSISTENTE), ADENILSON ALVES VITALINO - CPF: 025.631.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SHUEIQUE WLADIMIR DOS SANTOS - CPF: 049.063.101-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIPIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS - CPF: 060.912.521-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – MERO AUXÍLIO MATERIAL DO AGENTE – EMPRÉSTIMO DA ARMA DE FOGO – ATUAÇÃO NÃO DECISIVA PARA A EMPREITADA CRIMINOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A participação de menor importância caracteriza-se pela contribuição de eficácia causal reduzida para a produção do resultado criminoso.

O empréstimo da arma de fogo, sem envolvimento do agente no planejamento ou na execução do delito, permite a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, pois, no caso, a conduta não se mostrou fundamental ou decisiva para o sucesso da empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1001473-85.2022.8.11.0087, que condenou
Alison Alves de Araújo
pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso II) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a exclusão da causa de diminuição de pena da participação de menor importância aplicada em favor do acusado Alison, asseverando que “
tinha conhecimento de que seus comparsas praticariam crime e que a arma de fogo utilizada seria a de sua propriedade e dificilmente o crime de roubo se concretizaria sem a utilização de referida arma de fogo
”, de modo que a sua participação foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa (Id. 220314695).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

220314704).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo interposto (Id. 230308692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 9 de janeiro de 2020, por volta da 1h30min, na farmácia “
Drogasil
”, localizada na avenida Couto Magalhães, n. 10, bairro Centro Norte, na cidade de Várzea Grande, os acusados Shueique Wladimir dos Santos, Alípio Vinicius Gomes dos Santos e
Alison Alves de Araújo
, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie que estava no caixa do estabelecimento comercial.

A denúncia relata ainda que, em data incerta, mas em período anterior e após o fato delituoso narrado, na residência localizada na rua Uirarupu, quadra 23, casa 24, bairro Parque dos Lagos, na cidade de Várzea Grande,

o acusado
Alison Alves de Araújo
possuía, no interior de sua residência, um revólver marca Taurus, numeração de série 205036, calibre 32 e seis munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Desponta dos autos inquisitoriais que, nas condições de tempo e lugar mencionadas no item I, após planejarem o crime de roubo ao estabelecimento comercial Raia Drogasil S/A, o denunciado ALISON, que já possuía uma arma de fogo, emprestou seu revólver calibre 32 (municiado) aos denunciados SHUEIQUE e ALIPIO, os quais se dirigiram até a referida drogaria e, mediante grave ameaça exercida com o emprego da referida arma de fogo, abordaram a funcionária que ali se encontrava e subtraíram a quantia de R$300,00 (trezentos reais), evadindo-se do local e restituindo o armamento ao denunciado ALISON.

Conforme restou apurado, a guarnição policial foi imediatamente acionada e, ao realizar diligências ininterruptas pela região, localizou o denunciado SHUEIQUE na posse da motocicleta utilizada na prática do roubo (placa NUD6642) e, posteriormente, o denunciado ALISON, que se encontrava em sua residência, na posse da arma de fogo usada na empreitada criminosa.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de SHUEIQUE WLADIMIR DOS SANTOS e ALIPIO VINICIUS GOMES DOS SANTOS como incursos no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2°-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal e ALISON ALVES DE ARAUJO como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2°-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal c.c. artigo 12 da Lei n° 10.826/03
” (Id. 220314155, pp. 3-4).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de
roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I)
, sendo imputado ao acusado Alison também o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-los nos termos da denúncia, oportunidade em que foi reconhecida em favor do
acusado Alison
a causa de diminuição de pena da participação de menor importância quanto ao crime patrimonial, resultando na pena final de
6 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, e 1 ano e 4 meses de detenção
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 11 dias-multa.

Ao
acusado Alípio Vinicius
foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
11 dias-multa
, no valor unitário mínimo, enquanto ao
acusado Shueique Wladimir
foi aplicada a pena corporal de
7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
11 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando
a exclusão da causa de diminuição de pena da participação de menor importância
aplicada em favor do acusado Alison, ao argumento de que ele “
tinha conhecimento de que seus comparsas praticariam crime e que a arma de fogo utilizada seria a de sua propriedade e dificilmente o crime de roubo se concretizaria sem a utilização de referida arma de fogo
”, de modo que a sua participação foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa.

Conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima ou de menor importância, “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3 ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

No caso, ouvido em juízo, o
acusado Alison
confessou a participação no crime. Disse que o corréu Shueique lhe procurou, pedindo um revólver emprestado para a prática de um roubo. Afirmou ficou combinado que receberia parte dos valores obtidos com a ação delitiva em razão do empréstimo da arma de fogo (Id. 220314187).

O
acusado Shueique
confirmou em juízo que combinou a prática delitiva com o acusado Alípio, ressaltando que o comparsa ficou responsável por emprestar uma arma de fogo para ser usada na ação e que combinaram que os valores subtraídos seriam divididos também com o proprietário do revólver, pessoa que nem sequer conhecia (Id. 220314186).

Logo, conquanto o apelado tivesse ciência de que a arma de fogo por ele cedida aos corréus seria utilizada em um crime, não participou de nenhum ato de planejamento ou execução da empreitada criminosa, visto que nem sequer sabia onde, como ou quando o roubo ocorreria, limitando-se unicamente a prestar auxílio material para a consumação do delito.

Portanto, embora a participação do apelado tenha sido relevante para a prática delitiva, não foi fundamental ou decisiva para o sucesso do crime, situação que permite a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE – PARTICIPAÇAÕ DE MENOR IMPORTÂNCIA – RECONHECIMENTO – CORRUPÇÃO DE MENORES

– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL. 1- A autoria e materialidade, se comprovadas pelas provas orais e documentais, obstam a Absolvição por insuficiência de provas. 2- Se a contribuição do Agente, para o êxito do injusto, não for determinante à consumação da prática delitiva, o reconhecimento da causa de diminuição de pena da Participação de Menor Importância é medida que se impõe (...)
” (TJMG – Apelação n. 00038563120178130327, Relator Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2019).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024